Tribunal: TJDFT
Processo: 0746641-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TECNO MÓBILE TECNOLOGIA EM TRANSPORTES LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirantes/DF que, nos autos da Ação Declaratória c/c Sustação de protesto (processo no 0703202-41.2020.8.07.0011) ajuizado em desfavor de JDL TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais (ID 20798128), o agravante/autor afirma que o protesto é indevido porque o instrumento denominado “nota de débito” não encontra previsão legal e não pode ser considerado título executivo, nos termos do artigo 784 do Código de Processo Civil. Alega que o valor em apreço faz parte de pacto comercial e passível de discussão. Ao fim, requer o efeito suspensivo ativo para que seja sustado o protesto que entende indevido e, no mérito, a confirmação da decisão e a dispensa de caução. Preparo (ID 20798134). Em decisão (ID 20952783), indeferi o pedido de efeito suspensivo. Sem contrarrazões, conforme certificado (ID 23535691). É o relatório. DECIDO. Conforme se verifica do andamento processual, na intranet, verifica-se que o processo de origem (no 0703202-41.2020.8.07.0011), da Vara Cível, de Família e de órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF, fora sentenciado, em 18/12//2020, nos termos seguintes (ID 80249770): (...) Considerando a transação de ID Num. 78565749, HOMOLOGO O ACORDO firmado entre as partes e julgo extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, "b", do NCPC. Honorários na forma acordada Considerando que o acordo foi firmado antes da prolação de sentença por este juízo, isento as partes do pagamento das custas finais, conforme art. 90, §3o, do CPC. P. R. I. Transitada em julgado, arquive-se com baixa. Núcleo Bandeirante/DF, 18 de dezembro de 2020 Magáli Dellape Gomes Juíza de Direito (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora